Tribunal: TJBA
Processo: 0119450-70.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0119450-70.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALITY COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO CHOAIRY CUNHA DE LIMA

APELADO: TRISUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA SOARES DAVID, ANTONIO JORGE BRANDAO MAGALHAES, FABIO DAVID MOTTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO APENAS DOS DÉBITOS NÃO QUITADOS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0119450-70.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante QUALITY COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA e outros e como apelada TRISUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de _____________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça